Tribunal: TJES
Processo: 5013787-71.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Cláusula Penal; Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013787-71.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAMBERTO PALOMBINI NETO e outros

APELADO: FRANNEL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO –
OBSCURIDADE
– AUSÊNCIA DO
S
VÍCIO
S
– REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

1
. Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
A tese recursal sobre a qual se alega a omissão/obscuridade foi devidamente apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses dos embargantes.

3.
Resta claro que pretendem os embargantes obter reexame de matéria julgada na apelação, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
LAMBERTO PALOMBINI NETO e ANNA CRISTINA BIAGINI TIBO FERREIRA
contra v. acórdão de id. 9047676 que, nos autos da apelação cível por eles interposta, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais (id 9215378), a parte embargante alega que o acórdão é omisso/obscuro, na medida em que não foram analisadas provas dos autos que comprovam a transferência da empresa a José Regattieri.

Contrarrazões no id. 9472469, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013787-71.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: LAMBERTO PALOMBINI NETO e ANNA CRISTINA BIAGINI TIBO FERREIRA

EMBARGAD
O
:
FRANNEL DISTRIBUIDORA DE PETR
Ó
LEO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
LAMBERTO PALOMBINI NETO e ANNA CRISTINA BIAGINI TIBO FERREIRA
contra v. acórdão de id. 9047676 que, nos autos da apelação cível por eles interposta, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais (id 9215378), a parte embargante alega que o acórdão é omisso/obscuro, na medida em que não foram analisadas provas dos autos que comprovam a transferência da empresa a José Regattieri.

Contrarrazões no id. 9472469, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Pois bem.

Conforme o magistério doutrinário: “A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...)” - (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada porque restou definido
justamente
em cotejo com o acervo probatório que os embargantes em relação à empresa, “
foram seus únicos sócios até sua dissolução em 27/08/2012, conforme demonstrado no Instrumento Particular de Distrato Social de fls. 202-203.
” Assim, como se sabe, em estrito cumprimento ao art. 371 do CPC: “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”

É também oportuno destacar que
“
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
(STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).
Nesta linha, tendo sido suficientemente fundamentado o pronunciamento que compreendeu que os únicos sócios da AUTO SERVIÇO PIT STOP LTDA foram os ora embargantes, não havendo que se imputar a responsabilidade a terceiros pelo descumprimento do contrato, não se vislumbram os suscitados vícios.

Deste modo, a tese recursal sobre a qual se alega a omissão/obscuridade foi devidamente apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses dos embargantes.

Portanto, está claro que pretendem obter reexame de matéria julgada na apelação, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Com relação ao prequestionamento, rememora-se que
“
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”,
conforme art. 1.025 do CPC.

Diante disso,
CONHEÇO
do presente recurso para, dada a ausência de qualquer vício,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.